Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
processual civil. embargos de declaração. cumprimento de sentença. QUANTUM EXEQUENDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Por força do princípio da adstrição, não é permitido ao magistrado conceder tutela executiva em valor superior ao apontado na inicial do cumprimento de sentença, ainda que observado, no curso da demanda, ser o quantum exequendo inferior ao efetivamente devido.

3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignados os motivos nos quais se baseou para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com fulcro no valor indicado na inicial, não se encontra caracterizada a omissão apontada, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.